Tribunal: TJES
Processo: 5000321-87.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-87.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: INERI PEDRO CANDIDO ALVES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator: Fabio Pretti.

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/VEMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora (pessoa idosa/semianalfabeta). 2. O recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, alegando a necessidade de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a verificação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, quando contestada, configura prova complexa a afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência dos Juizados Especiais é limitada às causas de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/1995). 5. Quando a lide envolve a validade de assinatura em documento particular e a análise visual não permite concluir, de forma indene de dúvidas, pela sua autenticidade ou falsidade grosseira, a realização de perícia grafotécnica torna-se indispensável. 6. A necessidade de produção de prova pericial grafotécnica formal, sob o crivo do contraditório, é incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o rito da Lei nº 9.099/1995. 7. Reconhecida a complexidade da matéria probatória, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. 9. Tese de julgamento: "A necessidade de realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura em contrato bancário configura complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 51, II.

RELATÓRIO.

1.
O Recorrido, aposentado pelo INSS, ajuizou a presente ação alegando sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 70,39, referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 601716414) que afirma desconhecer e cujos valores jamais teriam sido creditados em sua conta. Relata ser pessoa semianalfabeta e que, ao consultar o portal "Meu INSS", identificou a contratação de R$ 2.735,75, a serem pagos em 72 parcelas. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: Cancelar o contrato nº 601716414. Determinar a abstenção de descontos, sob pena de multa. Condenar à restituição de R$ 9.432,26 (forma dobrada). Fixar danos morais em R$ 2.000,00.

3.
O Banco Recorrente interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente: Cerceamento de defesa: pela ausência de expedição de ofício ao BANESTES para comprovação do crédito do valor do empréstimo na conta do autor. Incompetência do Juizado: necessidade de perícia grafotécnica para atestar a autenticidade da assinatura. No mérito, defendeu a validade do negócio jurídico, alegando que o contrato foi devidamente assinado e o crédito disponibilizado e gozado pelo autor por cinco anos sem qualquer impugnação prévia.

VOTO.

4.
No presente caso, a controvérsia repousa sobre a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário apresentado pela instituição financeira. O autor nega a contratação, enquanto o banco sustenta a validade da firma aposta no documento.

5.
A análise visual de assinaturas por parte do magistrado, embora possível em casos de falsidade grosseira, não se mostra prudente ou suficiente quando há resistência fundamentada de uma das partes, especialmente em contratos de mútuo feneratício envolvendo pessoas vulneráveis.

6
. A prova necessária para o deslinde da causa —
perícia grafotécnica
— é dotada de complexidade técnica incompatível com o rito célere e simplificado da Lei nº 9.099/95. A realização de exame pericial formal por perito nomeado transborda a competência limitada deste juízo (Art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95).

7
. Diante da necessidade de produção de prova pericial complexa, o processo deve ser extinto sem exame do mérito para que a parte, se desejar, busque as vias ordinárias da Justiça Comum.

DIPOSITIVO.

8
. Conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de complexidade da causa e, consequentemente,
ANULAR
a sentença recorrida, determinando a
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

9
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)